Tribunal: TJMT
Processo: 1019161-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019161-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), BRUNO FRANCIS GONCALVES COSTA - CPF: 062.244.491-39 (PACIENTE), 2a Vara Cível de Canarana (IMPETRADO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA - CPF: 058.549.661-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VENICIUS ONOFRE DE SOUZA - CPF: 062.152.991-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO VIEIRA DA COSTA - CPF: 061.026.551-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – BONS ANTECEDENTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS FAVORÁVEIS –
IMPROCEDÊNCIA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS COM O PACIENTE
–
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
CUSTÓDIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na quantidade e variedade das substâncias apreendidas com o paciente.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

A natureza cautelar da prisão preventiva não se confunde com a solução de mérito do processo originário, e é admitida desde que satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
como ocorre na hipótese, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da
homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Bruno Francis Gonçalves Costa,
apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
179455655
:

“O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito em 19.5.2023 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e que, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva sem apresentar fundamentação idônea, já que a decisão foi proferida com menções genéricas à necessidade de garantir a ordem pública, sem se atentar aos motivos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ou à possibilidade de aplicar medidas menos gravosas.

Informa que, apesar de o paciente ter sido preso em flagrante em frente à residência em que eram comercializados entorpecentes, ele não mora no local e apenas estava ali porque é usuário e queria comprar drogas para seu uso.

Argumenta que eventual pena imposta em caso de condenação não ultrapassará 8 anos de prisão, de forma que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, o que o autoriza a responder ao processo em liberdade, em atenção ao princípio da homogeneidade.

Por fim, assevera que o investigado é primário, não é investigado ou processado por nenhum outro delito, possui residência fixa e ótimos predicados, não havendo indícios suficientes para confirmar a necessidade da sua prisão.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade, com ou ser a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão (Id. 179197689).

Acostou documentos.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
.

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 180022218).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
180427654
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor
Bruno Francis Gonçalves Costa
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da lei 11.343).

Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, pois se baseou em elementos genéricos a respeito da materialidade e indícios de autoria, além de argumentos rasos sobre a necessidade de resguardar a ordem pública.

Destaca que o paciente não responde a nenhum outro processo ou investigação, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e apenas estava no local para comprar drogas para seu uso, pois é usuário de maconha.

Defende que a manutenção da prisão ofende o princípio da homogeneidade, pois certamente não será imposto ao paciente o início de cumprimento de pena no regime fechado, de modo que é mais adequado que responda à investigação em liberdade, com a imposição de medidas cautelares alternativas.

No entanto, segundo consta dos autos, durante a prisão em flagrante foi apreendida quantidade expressiva e variada de entorpecentes, consubstanciados em 1g de Cocaína, um pino com pó Branco; 12,3g de Crack; 82,5g de Maconha, uma dolada em plástico do tipo Insulfilm

e R$90,00 (noventa reais) em espécie, o que denota a gravidade em concreto do crime em apuração.

Realizada a audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da
ordem pública
, especialmente diante da quantidade e variedade das substâncias apreendidas e das circunstâncias da prisão, nos seguintes termos:

“(...) O auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão e o laudo de constatação preliminar demonstram a ocorrência da infração penal descrita nos autos.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se mostra necessária para assegurar a ordem pública em face da gravidade concreta da conduta praticada, em tese, pelos autuados.

A prisão preventiva se mostra necessária para assegurar a ordem pública em razão da variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do E. TJMT:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (TJMT, Enunciado n. 25, Incidente e Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015.

Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Por outro lado, a presença de todos os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão como medida assecuratória da ordem pública.

Nesse sentido:

(...) As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas quando pertinente a segregação preventiva. (TJMT. HC 128738/2015, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em20/10/2015, Publicado no DJE 23/10/2015).

Assim sendo, presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva (pena máxima em abstrato superior a 04 anos e necessidade da garantia da ordem pública), observo a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista a reiteração criminosa do autuado.

Em que pese a alegação defensiva no sentido de que os flagranteados são jovens sem histórico criminal e possuem bons predicativos pessoais, entendo que os crimes praticados demonstram elevada gravidade concreta à sociedade de Canarana/MT, eis que as investigações policiais demonstram que os flagranteados buscavam reativar o comércio de drogas em uma antiga boca de fumo.

A tese de que os custodiados são usuários não se mostra verossímil neste momento de cognição sumária, o trabalho policial foi minucioso ao indicar os usuários que teriam ido àquele local com a finalidade de comprar drogas. Ora, tendo a polícia individualizado as condutas dos envolvidos: uns como usuários e outros como traficantes, não se pode presumir que a polícia tenha agido prematuramente em relação aos custodiados presos naquela boca de fumo.

Diante disso, ACOLHO a manifestação ministerial, por entender que são insuficientes para a garantia da ordem pública a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, ante a gravidade concreta do fato e a possibilidade de reiteração criminosa, bem como demonstração de insuficiente efetividade do sistema de justiça na persecução e repressão ao comércio de drogas. ”
(Id. 179197691) – negritei.

Sabe-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, verifico que a decisão hostilizada fundamentou a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
,
nos termos dos art. 312 do CPP, sobretudo levando-se em consideração a quantidade e a variedade de entorpecentes e da existência investigação prévia da residência onde o paciente foi preso, que trazem indícios de que ele havia reativado um antigo ponto de comércio de entorpecentes junto com terceiros.

Nesse sentido, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que a prisão imposta ao paciente deve ser mantida por estar configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade da conduta.

Quanto à negativa de autoria do tráfico de drogas,
sob a assertiva de ser o paciente apenas usuário,
retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Em relação aos atributos pessoais do paciente, é cediço que, ainda que comprovados, não autorizam, por si sós, a restituição da liberdade, conforme prelecionam os Tribunais Superiores:

“
(...) Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.
” (STF, HC n. 174102/RS).

Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de liminar em ação constitucional.

De mais a mais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a decisão hostilizada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da custódia preventiva do paciente, sobretudo tendo em vista a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, não havendo admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023